Tribunal: TJDFT
Processo: 0730893-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AÇÃO MONITÓRIA. PETIÇÃO INICIAL. NOTA FISCAL. PROVA ESCRITA ROBUSTA. RECONHECIMENTO DE RECEBIMENTO DA MERCADORIA. DÉBITO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Apreciação de matéria pela instância recursal não submetida ao exame prévio do juízo de origem implica supressão de instância. No entanto, inépcia da inicial “( ) gira em torno de defeitos vinculados à causa de pedir e ao pedido: são defeitos que não apenas dificultam, mas impedem o julgamento do mérito da causa.” (Passos, José Joaquim Calmon de. Comentários ao Código de Processo Civil. 8a ed. Rio de Janeiro; Forense, 1998, v.3, p.213 apud Didier Jr., Fredie, Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento, 18a edição, 2016, p.570). 1.1 Cuida-se, portanto, de matéria de ordem pública, cabendo análise de preliminar dessa natureza.
2. Ação monitória tem por finalidade a constituição de título executivo judicial em favor de quem tiver prova escrita, sem eficácia de título executivo, que represente dívida líquida em favor do credor, nos termos do art. 700 do CPC. 2.1.O artigo 700 do CPC não exige como requisito do ajuizamento da ação monitória a comprovação da causa debendi. Exige, apenas, instrução da inicial com memória de cálculo, valor atual da coisa reclamada e conteúdo patrimonial ou proveito econômico perseguido. 2.2. A inicial da presente ação monitória traz nota fiscal com a mercadoria fornecida e planilha de cálculos com atualização monetária e juros incidentes sobre o valor constante da nota. 2.3. Ademais, a requerida junta relatórios, autorizações e lista de materiais hospitalares que evidenciam a robustez da prova escrita sem eficácia de título executivo apta a instruir a inicial da ação monitória.2.4. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.
3. No caso, além de incontroversas a relação jurídica entre as partes e a entrega da mercadoria, comprovada a dívida, revelando o dever de pagamento pelo material entregue pela autora à ré, apelante.
4. A requerida/apelante não produziu provas aptas a desconstituir o crédito da autora, conforme determina o artigo 373, inciso II, do CPC.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.